Tribunal: STJ
Processo: 0047839-63.2006.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1491607 - PE
(2014/0279976-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SÉRGIO LUDMER
ADVOGADO
: SÉRGIO LUDMER (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
PE021485
EMBARGADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
MARÍLIA FERREIRA SILVA VELOZO E OUTRO(S) -
PE017627
DANE MARIA OLIVEIRA FELTES - PE000452B
MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S) -
DF039535
EMBARGADO
: SC NÁUTICA COMÉRCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO E OUTRO(S) -
PE003854
RAUL BRADLEY DA CUNHA - PE018112
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno. O embargante alega cerceamento de defesa e necessidade de produção de
provas sobre dano material.
2. O acórdão recorrido declarou a nulidade do acórdão anterior por cerceamento de
defesa, mas não reconheceu a possibilidade de fracionamento dos capítulos
decisórios, considerando que não havia capítulos transitados em julgado.
3. A parte embargante alega omissão e obscuridade no acórdão embargado,
especialmente quanto à manutenção dos efeitos da decisão sobre outros capítulos,
e cita precedente que permitiria o fracionamento dos capítulos sem trânsito em
julgado.
Documento eletrônico VDA51222487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 317a7afa-f296-43f2-aad8-ec90fc77767e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no
acórdão embargado quanto à possibilidade de fracionamento dos capítulos
decisórios e à manutenção dos efeitos da decisão sobre outros capítulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não se verifica a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado analisou toda a matéria apta à apreciação, não padecendo
de vícios que autorizariam a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis quando não há
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado".
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51222487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 317a7afa-f296-43f2-aad8-ec90fc77767e

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1491607 - PE
(2014/0279976-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SÉRGIO LUDMER
ADVOGADO
: SÉRGIO LUDMER (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
PE021485
EMBARGADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
MARÍLIA FERREIRA SILVA VELOZO E OUTRO(S) -
PE017627
DANE MARIA OLIVEIRA FELTES - PE000452B
MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S) -
DF039535
EMBARGADO
: SC NÁUTICA COMÉRCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO E OUTRO(S) -
PE003854
RAUL BRADLEY DA CUNHA - PE018112
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno. O embargante alega cerceamento de defesa e necessidade de produção de
provas sobre dano material.
Documento eletrônico VDA51222489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 806058e1-d44e-4359-a695-dbad07c22795

2. O acórdão recorrido declarou a nulidade do acórdão anterior por cerceamento de
defesa, mas não reconheceu a possibilidade de fracionamento dos capítulos
decisórios, considerando que não havia capítulos transitados em julgado.
3. A parte embargante alega omissão e obscuridade no acórdão embargado,
especialmente quanto à manutenção dos efeitos da decisão sobre outros capítulos,
e cita precedente que permitiria o fracionamento dos capítulos sem trânsito em
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no
acórdão embargado quanto à possibilidade de fracionamento dos capítulos
decisórios e à manutenção dos efeitos da decisão sobre outros capítulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não se verifica a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado analisou toda a matéria apta à apreciação, não padecendo
de vícios que autorizariam a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis quando não há
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado".
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51222489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 806058e1-d44e-4359-a695-dbad07c22795

Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO LUDMER ao
acórdão de fls. 1.702-1.706, que negou provimento ao agravo interno visto que o
analisara e decidira sobre o cerceamento de defesa e sobre a necessidade
decisum
de produção de provas sobre o dano material, reconhecendo que a pretensão de
fracionar o acórdão seria cabível apenas quanto a capítulos já transitados em
julgado e que o acórdão recorrido não se sujeitaria à coisa julgada parcial do CPC
de 2015.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.702-1.703):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROVA DO DANO MATERIAL.
INSUBSISTÊNCIA DE OUTRAS PARTES DA DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatada a indispensabilidade de
realização de perícia para fins de se apurar a existência de danos materiais, sob pena
de incorrer em cerceamento de defesa, e declarada a nulidade do acórdão recorrido,
não há como preservar outros capítulos da sentença. 2. A pretensão de separar os
capítulos do acórdão recorrido só seria cabível quanto a capítulos já transitados em
julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Ademais, no caso, em que o
acórdão recorrido foi publicado na vigência no CPC/1973, nem sequer haveria
incidência da coisa julgada parcial. 5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão
embargado, pois não houve pronunciamento acerca da manutenção dos efeitos da
decisão sobre os demais capítulos, o que poderia resultar em
,
reformatio in pejus
visto que a nulidade declarada poderia afetar capítulos em que obteve êxito, como
a obrigação de fazer e o dano moral.
Argumenta que a decisão é obscura ao não esclarecer a possibilidade de
fracionamento dos capítulos decisórios. Cita o precedente no REsp n. 203.132/SP,
que permite a separação dos capítulos sem condicionar ao trânsito em julgado
formal. Afirma que a falta de clareza quanto à inaplicabilidade desse precedente
configura obscuridade que precisa ser sanada.
Documento eletrônico VDA51222489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 806058e1-d44e-4359-a695-dbad07c22795

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de
efeitos infringentes, para que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas,
integrando-se expressamente o acórdão embargado para declarar que os efeitos da
nulidade decretada limitam-se ao capítulo dos danos materiais, mantendo-se
incólume a decisão quanto à obrigação de fazer e ao dano moral.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.720-1.723, em que
alega que não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Afirma que os
embargos de declaração constituem tentativa de reforma do acórdão por via
transversa, pois o embargante busca novo julgamento de pontos de mérito já
apreciados. Argumenta que a decisão embargada foi clara e fundamentada, não
havendo deficiência de redação ou falta de fundamentação. Requer o não
conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, na hipótese de
conhecimento, sua rejeição.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51222489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 806058e1-d44e-4359-a695-dbad07c22795

Documento eletrônico VDA51222489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 806058e1-d44e-4359-a695-dbad07c22795

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Número Registro: 2014/0279976-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.491.607 / PE
Números Origem: 00120060478390 00478396320068170001 02825555 02852255 120060478390
123218 1481272 1483525 2852255 285225500 478396320068170001
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
MARÍLIA FERREIRA SILVA VELOZO E OUTRO(S) - PE017627
DANE MARIA OLIVEIRA FELTES - PE000452B
ADVOGADA
: MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S) - DF039535
RECORRIDO
: SÉRGIO LUDMER
ADVOGADO
: SÉRGIO LUDMER (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - PE021485
RECORRIDO
: SC NÁUTICA COMÉRCIO LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: SC NÁUTICA COMÉRCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO E OUTRO(S) - PE003854
RAUL BRADLEY DA CUNHA - PE018112
AGRAVANTE
: SÉRGIO LUDMER
ADVOGADO
: SÉRGIO LUDMER (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - PE021485
AGRAVADO
: OS MESMOS
AGRAVADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
MARÍLIA FERREIRA SILVA VELOZO E OUTRO(S) - PE017627
DANE MARIA OLIVEIRA FELTES - PE000452B
ADVOGADA
: MARIANA DANTAS DE MEDEIROS - DF039535
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SÉRGIO LUDMER
ADVOGADO
: SÉRGIO LUDMER (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - PE021485
EMBARGADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
MARÍLIA FERREIRA SILVA VELOZO E OUTRO(S) - PE017627
DANE MARIA OLIVEIRA FELTES - PE000452B
ADVOGADA
: MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S) - DF039535
EMBARGADO
: SC NÁUTICA COMÉRCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO E OUTRO(S) - PE003854
RAUL BRADLEY DA CUNHA - PE018112
C5424525518303085<0131@
2014/0279976-1 - REsp 1491607 Petição : 2025/0016642-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51204231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: 795ED351-4266-4598-A3DE-2D3031DE8EFF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Número Registro: 2014/0279976-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.491.607 / PE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5424525518303085<0131@
2014/0279976-1 - REsp 1491607 Petição : 2025/0016642-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51204231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: 795ED351-4266-4598-A3DE-2D3031DE8EFF